Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-74.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Honorários advocatícios. Correção da base de cálculo. Embargos de declaração acolhidos
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ELIZETE DOS SANTOS LIMA contra acórdão proferido em sede de recurso inominado, o qual manteve a sentença que declarou inexistente as dívidas cobradas com relação às rés IMPAR SERVIÇOS e ANESTHESIO BRASILIA MEDICINA; condenou a primeira ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, a custear, integralmente, as despesas médico-hospitalares, incluindo anestesista, materiais, exames, consultas e instrumentador, decorrentes do parto da autora; custear as consultas médicas necessárias à recém-nascida na sala de parto e no berçário e custear o exame denominado anatomia patológica e citopatologia da placenta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, pela primeira ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, no valor de R$ 5.000,00. Em razão da sucumbência recursal, condenou, a recorrente IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

2. A embargante alega omissão no acórdão por entender que o julgado deixou de considerar o proveito econômico obtido pela autora, limitando-se a mencionar apenas o valor da condenação. Defende que o julgado não se atentou que, em face da recorrente IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, ora embargada, não houve condenação pecuniária, mas sim o reconhecimento da inexigibilidade do débito, no valor de R$ 15.444,78. Diante da inexistência de condenação direta contra a embargada, requer a reforma do acórdão para que a base de cálculo utilizada na fixação dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido pela autora, representado pela inexigibilidade da dívida no valor acima mencionado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão, especialmente quanto à ausência de utilização do proveito econômico indicado na ação, no valor de R$ 15.444,78, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
5. O art. 85, § 2o, do CPC definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa. Em obediência a esta ordem, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
6. No caso, a parte recorrente, ora embargada, sucumbiu apenas com relação ao pedido de inexigibilidade do débito, devendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ser firmada com base no proveito econômico obtido pela embargante e não com base na condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta tão somente à primeira requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
7. Assim, retifico a parte final do dispositivo do voto que passa a conter o seguinte teor: “13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (R$ 15.444,78)”.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para esclarecer que os honorários sucumbenciais, fixados em 10%, devem incidir sobre o proveito econômico obtido (R$ 15.444,78).
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.